Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-18.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009466-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WILLIAN NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 038.819.471-59 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA BEZERRA DE MORAES - CPF: 020.757.131-70 (VÍTIMA), J. V. M. S. - CPF: 095.796.011-51 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA -
1. OFENSA AO ART. 313 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – AGENTE CONTUMAZ - RISCO REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA – REINCIDENTE – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA -
2.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
– INSUFICIÊNCIA/OU INADEQUAÇÃO –
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA – ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 - Embora a soma das penas máximas cominadas aos crimes de Lesão Corporal, Violência Psicológica contra a Mulher e Violação de Domicílio seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do CPP é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher ouo paciente for reincidente.

In casu
, foi evidenciada a sua periculosidade, contumaz que se revela na prática de condutas graves caracterizando-se o risco real de reiteração criminosa. Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, incluindo
fatos pretéritos relativos à presente vítima
, com trânsito em julgado, tal circunstância enseja a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública como forma de impedir a reiteração, homenageando-se, assim, o princípio da prevenção geral e a integridade física e psíquica da vítima.

2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a cautela extrema estiver justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade em meio social do paciente, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima.

3-

A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas enquanto tramita o IP ou Ap. Lado outro, é inviável, em sede de
h
abeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Willian Novais dos Santos
, em que se alega
coação ilegal
, e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Aduz-se que o paciente foi preso em flagrante em data de
20.04.2023
, pela suposta autoria dos crimes tipificados nos
arts. 147-B, 150 e 129, todos do Código Penal
, sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a
“Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, explicita que a decisão na qual foi convertido o flagrante em preventiva é arbitrária, pois teria violado o art. 313 do CP, já que a soma dos delitos é
inferior a 4 anos de detenção
, não havendo o
descumprimento de qualquer medida protetiva anteriormente
fixada em favor da vítima. Afirma, ainda, que a decisão encontra-se
desprovida de fundamentação
, sendo possível a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) e, por fim, que a prisão violou o
princípio da proporcionalidade
.

Pede, pois, a
revogação
da preventiva,
com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas
.
(ID. 166343658).

A liminar foi
indeferida
(
Id. 166379682
).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 166918660).

A d.
PGJ
é pela
denegação
da ordem
,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (Id. 169768683
):

“
HABEAS CORPUS – Violência doméstica – prisão em flagrante convolada em preventiva – paciente indiciado pelo crime de ameaça e lesão corporais praticadas no âmbito familiar – pedido de relaxamento da prisão preventiva ou revogação da custódia cautelar – impossibilidade – presença dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar – indícios suficientes de autoria e materialidade – inviabilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão – concessão de liminar indeferida – pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Willian Novais dos Santos
encontra-se atualmente detido preventivamente em decorrência do seu comportamento após o término do relacionamento conjugal. Insatisfeito com o fim da relação, ele começou a enviar mensagens à vítima exigindo comparecer em sua residência e, diante da recusa, passou a ameaçá-la.

Além disso, na manhã do dia 19 de abril de 2023, o paciente compareceu ao local de trabalho da vítima, constrangendo seus colegas, e a seguiu até sua residência, permanecendo em frente ao local contra a vontade dela. Houve um confronto físico com o filho em comum do ex-casal, que interveio em defesa da vítima, e as agressões só cessaram com a intervenção de terceiros.

Diante dessa situação, a polícia militar foi acionada e conseguiu localizar e prender o paciente em flagrante delito nas proximidades da casa da vítima. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em prisão preventiva durante a
“audiência de custódia”.

Diante desses argumentos, o presente recurso é interposto nesta Instância com o objetivo de obter a libertação do paciente. Alega-se, para tanto, que a soma das penas dos delitos imputados é inferior a 4 anos de detenção e que não houve descumprimento de qualquer medida protetiva previamente estabelecida em favor da vítima.

Com todo o respeito às alegações apresentadas pela Douta Defensoria Pública, entendo que o fato de não ter sido anteriormente aplicada nenhuma Medida Protetiva em favor da vítima não invalida a decretação da prisão preventiva. Portanto, entendo que a decisão contestada deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos jurídicos.

Embora a soma das penas máximas cominadas aos crimes de Lesão Corporal, Violência Psicológica contra a Mulher e Violação de Domicílio seja inferior a 4 anos, o art. 313, III, do CPP, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

E ainda que não existissem anteriormente medidas protetivas em favor da vítima, não tenho dúvida de que,
in casu
, a prisão não é só legal mas também extremamente necessária para
garantir da ordem pública
e
a integridade física/psíquica
da vítima, já que os autos assinalam que o paciente
é contumaz em praticar infração sob o contexto de violência doméstica
e, inclusive, possui inquéritos policiais,
inclusive por fatos pretéritos relativos à presente vítima, sendo eles por ameaça (IP nº 1006432-57.2022.811.0004) e ameaça e cárcere privado (IP nº 101038-76.2022.811.0004), além de
duas ações penais, sendo que a de nº 0001883-78.2020.811.0040, por crime de roubo majorado,
já transitou em julgado.

Tal circunstância, por si só, é suficiente para demandar a segregação do paciente, para fins de preservação da ordem pública e da integridade física da vítima, pois evidencia seu intenso grau de periculosidade e o risco de que, solto, volte a ameaçar e agredir a vítima ou até mesmo lhe causar mal maior. Senão vejamos:

(...) 1. É possível a prisão preventiva nos crimes que possuam pena máxima inferior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP). (...)(STJ - RHC: 108748 MG 2019/0053191-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)

Cabe lembrar que o art. 20, da Lei n. 11.343/06 prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva
“em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, (...), decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.

Com efeito, a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se limita ao que estipula o inciso III, do art. 313, do CPP, podendo, por óbvio, ser decretada com motivação na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou quando houver descumprimento de qualquer das obrigações impostas ao réu.

No caso, foi evidenciada a periculosidade do paciente, contumaz na prática de crimes graves, caracterizando o risco real de reiteração criminosa e ensejando a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

No mais, este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que “
o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo nº. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Este, aliás, é o mesmo entendimento do STJ:

“(...). No caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra sua genitora, caracterizando risco real de reiteração criminosa. Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 5. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. (...). (STJ - AgRg no RHC 139.040/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da integridade física da vítima, cabendo destacar:

(...). 3. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva. 4. Ordem denegada. (STJ - HC n. 439.296/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018, grifei.)

Outrossim, como já dito quando da análise do pedido de liminar, a invocada desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por dois simples motivos:

A
uma
, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física/psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas. E a
duas
, porque é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Forte em tais razões, não visualizando
a presença de constrangimento ilegal imposto, e em
consonância
com o parecer,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023